Tribunal: TJMT
Processo: 1003090-07.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003090-07.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARCELINA SILVA E SILVA - CPF: 927.485.032-87 (RECORRIDO), HELIO FIALHO JUNIOR - CPF: 982.385.661-34 (ADVOGADO), THAYLANE BENEVIDES DA SILVA - CPF: 034.170.121-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE NO MEDIDOR – APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE – TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (T.O.I) –RECUSA DO CONSUMIDOR EM ASSINAR- ENVIO DO TERMO DE INSPEÇÃO CORREIOS E DA NOTIFICAÇÃO ACERCA DA PERICIA A SER REALIZADA NO MEDIDOR- LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A FRAUDE CORROBORADA PELAS FOTOGRAFIAS ANEXADAS AOS AUTOS - PROCEDIMENTOS REALIZADOS CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N. 1000/2021 –

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Concessionária de energia elétrica comprovou que, diante da recusa do consumidor em assinar o TOI, enviou cópia deste via correios, notificando-o ainda da perícia a ser realizada no medidor, cumprindo o disposto no § 3º, do art. 591, da Resolução n. 1000/2021.

Constatada a irregularidade na medição de energia, evidenciando-se possível ocorrência de fraude, a concessionária de energia tem direito à revisão do faturamento seguindo o disposto na norma da ANEEL.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., recorre da sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de declaratória de inexistência de débito c/c pedido de danos morais proposta por MARCELINA SILVA E SILVA.

A Recorrente sustenta o desacerto da sentença recorrida sob o fundamento que a inspeção realizada no medidor de energia elétrica da Recorrida foi realizado em observância a todos os procedimentos insertos na legislação, ocasião que se verificou a ocorrência de fraude.

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na preambular.

A Recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão posta cuida-se de relação consumerista, conforme estabelece a Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, vez que a empresa Recorrente se ajusta à regra do art. 3º, e § 2 º, na categoria de prestador de serviços. De igual modo, o Recorrido se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

E, no caso por se tratar de serviço público, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a Concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e participação ativa do consumidor em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Acerca da temática em questão a Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, dispõe:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

(...)

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º

É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2o

Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

Em análise acurada dos autos, verifica-se que a Recorrente tomou todas as medidas dispostas na legislação para o caso retratado, sendo que fora confeccionado o Termo de Ocorrência e Inspeção- TOI, o qual a Recorrida se recusou a assinar.

No dia da inspeção foram tiradas fotografias no local, corroborando os fatos narrados pela Recorrente em relação a irregularidade apontada no medidor.

Em razão da irregularidade constatada, o medidor foi retirado e substituído por outro novo, tendo sido encaminhado para inspeção por órgão devidamente credenciado pelo INMETRO, o qual emitiu o laudo, reprovando-o por se encontrar com furo no bloco e com o 1º elemento inoperante.

Nota-se também que houve a expedição de notificação endereçada a Recorrente com a data designada para a inspeção do medidor, conforme se observa do Aviso de Recebimento juntado pela Concessionária (id. n. 177179685).

Além disso, convém pontuar que foi realizada a perícia no medidor por empresa credenciada pelo INMETRO e foi constatado que este se encontrava impróprio para uso uma vez que estava com a base violada e 1º e 2º elemento inoperante.

Importante pontuar ainda, que a Recorrida alegou desconhecer a inspeção, porém, a Recorrente juntou no Id n. 177179690, termo de confissão de dívida assinado por esta, concordando com os valores cobrados pela Concessionária.

Em casos semelhantes, o do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim decide:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – RECUSA NA ASSINATURA PELA PARTE CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL. Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação da parte consumidora, ainda que haja recusa na assinatura, e em sendo apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores. (TJ-MT 10215033920218110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

Nesse diapasão, verifico a plausibilidade dos argumentos expendidos nas razões recursais, razão pela qual deve ser reformada a sentença recorrida, vez que a Recorrente obedeceu os ditames legais quando da inspeção.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, o que faço para julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023